Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0743255-73.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA CERQUEIRA DE MORAES RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente, embora intimada, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 74949482). Anoto que, a despeito da alegada perda de documentos durante processo de mudança, a segunda via do contracheque e cópia da última Declaração de Ajuste Anual poderiam ser facilmente obtidos perante o empregador da recorrente e a Receita Federal. Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital